Tribunal: TJDFT
Processo: 0737211-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMPRESA AÉREA. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONVENÇÕES. VARSÓVIA. MONTREAL. CANCELAMENTO. VOO. BOEING 737 MAX 8. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVOGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em que requer a reforma da sentença que, revogando a tutela de urgência deferida, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Pugna pela efetivação das medidas determinadas em decisão de tutela de urgência, a fim de condenar a empresa aérea, ora recorrida, ao pagamento da multa estabelecida na aludida decisão, diante da má fé em seu descumprimento.
3. Consta dos autos que a autora adquiriu junto a empresa aérea, por meio do seu programa de milhas, bilhetes de viagem para o seu filho, com destino aos Estados Unidos, para o dia 15/08/2019. No dia 11/08, a autora foi informada do cancelamento do aludido voo, oportunidade em que não aceitou as opções que lhe foram oferecidas, correspondente às alternativas de voo para os dias 14/08 ou 16/08, ou seja, um dia antes ou um dia depois do voo alterado. Em razão disso, a autora postulou a condenação das rés, ora recorridas, à obrigação de fazer consistente em reacomodar o passageiro, em voo congênere, em outra companhia aérea, na data pretendida, ou seja, 15/08/2019, tutela esta que foi deferida, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Apesar da decisão, registre-se que a autora se antecipou à tutela deferida, tendo em vista que, por conta própria, optou por emitir bilhete correspondente ao aludido trecho internacional em outra empresa aérea.
4. A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
5. Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
6. O art.19 da Convenção de Montreal preconiza que: “O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se comprova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”.
7. Em virtude de dois acidentes com centenas de vítimas fatais notoriamente divulgados pela imprensa, ocorridos em outros países, com aeronaves similares e do mesmo fabricante, modelo e ano de fabricação, a empresa aérea, ora recorrida, suspendeu, temporariamente, os vôos de suas aeronaves 737 MAX 8, e a ANAC determinou no dia 13/03/2019, como medida preventiva, que todas as operações comerciais utilizando a aeronave Boeing 737-8 com marcas brasileiras fossem paralisadas até que as medidas de segurança apropriadas fossem realizadas e devidamente aprovadas por órgãos de segurança internacional. A medida, necessária à segurança dos passageiros e de seus tripulantes, é fato capaz de excluir a responsabilidade da empresa por eventual atraso e/ou cancelamento, por se tratar de fortuito externo, descaracterizando eventual falha na prestação do serviço.
8. Acrescente-se que a empresa adotou as medidas necessárias para amenizar os transtornos do cancelamento do voo, oferecendo opções de voos no dia anterior e posterior ao dia pretendido que, por sua vez, não foram aceitas pela autora, ora recorrente, não se mostrando razoável exigir da empresa aérea que atenda aos mínimos anseios dos passageiros.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art. 55 da Lei no 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).